Tribunal: STF
Processo: Rcl 67211
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, na Ação Cautelar n. 0001289-17.223.8.16.0203, porquanto negado à defesa a habilitação e acesso àqueles autos, muito embora dela decorrente a custódia preventiva do reclamante, por suposta prática do crime de estupro de vulnerável.



    Requer, por isso, “seja concedida a ordem para determinar a habilitação destes causídicos à integralidade dos autos originários, cessando o constrangimento ilegal e viabilizando o exercício do direito de defesa” ou, ao menos, “a concessão da ordem liminar para que [...] seja concedido acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a todos os elementos informativos ou de prova que tenham sido utilizado pela autoridade judicial para fundamentar sua decisão, sejam eles nela mencionados direta ou indiretamente” e, ainda, “a revogação da prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, a despeito da argumentação defensiva, apenas e tão somente diante da documentação encartada aos autos, não depreendo ilegalidade flagrante apta a justificar, ao menos por ora, a concessão da tutela de urgência. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verificada ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente